Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-62.2015.8.11.0035
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000616-62.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES EVANGELISTA - CPF: 136.718.639-00 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOAO GONCALVES EVANGELISTA - CPF: 136.718.639-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. recursos de apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. contratação de serviços de telefonia mediante fraude. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. perícia grafotécnica. constatação de inautenticidade da assinatura. dano moral configurado. sentença mantida. recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, pela concessionária de serviços de telefonia, e, de outro, pelo consumidor, em face de sentença proferida pelo Juízo a quo. O provimento jurisdicional de primeiro grau, fundamentado em conclusivo laudo pericial grafotécnico que atestou a inautenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A decisão singular declarou a inexistência da relação jurídica e dos débitos correlatos, confirmou a tutela de urgência para exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. A empresa de telefonia pugna pela reforma integral da sentença, ao passo que o consumidor almeja, exclusivamente, a majoração do quantum indenizatório.

II. questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) aferir a responsabilidade civil da concessionária de telefonia pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de contratação fraudulenta por terceiro, notadamente após a produção de prova pericial grafotécnica que atestou a inautenticidade da assinatura aposta no contrato; e (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, questionado por ambas as partes, que o consideram, respectivamente, excessivo e irrisório.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica subjacente ao litígio é inequivocamente de consumo, submetendo-se, por conseguinte, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora de serviços de telefonia é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. A alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não prospera. A fraude perpetrada por meliante para a contratação de serviços em nome do consumidor caracteriza-se como fortuito interno, intrinsecamente ligado ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela concessionária. Incumbe à fornecedora, que aufere os lucros de sua atividade, adotar mecanismos de segurança robustos e eficazes para coibir tais práticas, não sendo lícito transferir ao consumidor o ônus decorrente de sua falha de segurança.

5. A prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa após a anulação da primeira sentença por este Sodalício, constitui elemento probatório de superlativa importância. O laudo pericial foi conclusivo e categórico ao atestar que as assinaturas lançadas nos contratos não emanaram do punho do autor, corroborando de maneira irrefutável a tese de fraude. Ademais, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato (...), caberá a esta [instituição financeira] o ônus de provar a autenticidade", ônus do qual a empresa ré não se desincumbiu.

6. Uma vez demonstrada a inexistência da relação contratual, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes revela-se manifestamente indevida, configurando ato ilícito que enseja o dever de indenizar. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria ilicitude do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado pelo Juízo a quo, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal montante, ao mesmo tempo em que não representa enriquecimento sem causa para a vítima, serve como justa compensação pelos transtornos, constrangimentos e pelo abalo ao crédito sofridos pelo autor, pessoa idosa, ao longo de mais de uma década de tramitação processual. Ademais, a quantia se revela suficiente para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida, desestimulando a reiteração de condutas análogas por parte da fornecedora, sem se mostrar, contudo, excessiva ou desproporcional.

IV. dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da concessionária de serviços de telefonia por danos decorrentes de fraude na contratação é objetiva, configurando o evento como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. 2. A prova pericial grafotécnica que atesta a inautenticidade da assinatura do consumidor em contrato de prestação de serviços constitui prova robusta da falha na prestação do serviço, cabendo à fornecedora o ônus de comprovar a autenticidade da firma, nos termos do Tema 1061 do STJ. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de dívida inexistente por fraude contratual, gera dano moral presumido (in re ipsa), que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e o valor arbitrado em sentença mostra-se adequado para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento ilícito, mesmo considerando a condição de idoso da vítima e a longa duração do processo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), arts. 2o, 3o e 14; Código Civil (Lei no 10.406/02), art. 927, parágrafo único; Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), arts. 6o, 369, 429, II, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 297; Súmula 362; Súmula 54; Tema Repetitivo 1061; REsp n. 1.715.545/RS; REsp n. 1.707.577/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA e pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Processo no 0000616-62.2015.8.11.0035), ajuizada por JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e dos débitos vinculados às linhas telefônicas de no 65 9964-0204 e 66 9943-0108, ao passo que confirmou a tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (cf. Id. no 320355906).

A r. sentença condenou, ainda, a TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a operadora, TELEFÔNICA BRASIL S/A argumenta, em suma, a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, defendendo que também foi vítima da fraude (cf. Id. no 320355912).

Sustenta que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial e que o conjunto probatório, notadamente os dados cadastrais e documentos apresentados no ato da contratação, deveriam ser considerados. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da indenização, por considerá-lo excessivo, e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Por sua vez, JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA, em seu apelo, pugna exclusivamente pela majoração do quantum indenizatório. Sustenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra irrisório e desproporcional à gravidade do dano, à sua condição de pessoa idosa, ao longo período de tramitação do feito (superior a uma década) e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, requerendo a elevação da verba para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou, subsidiariamente, para patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. no 320355913).

Nas contrarrazões, as partes, pugnam pelo desprovimento dos recursos adversos (cf. Ids. no 320355919 e 320355920).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA e por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 0000616-62.2015.8.11.0035), ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor da segunda, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (Id. no 102862498), o autor/apelante, JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA, afirmou ser cliente da empresa ré, titular da linha de telefonia móvel no (66) 9644-5076, e que, a partir de dezembro de 2014, passou a receber cobranças indevidas referentes a outras duas linhas – no (65) 9964-0204 e (66) 9943-0108 – as quais declarou jamais ter contratado ou utilizado.

Alegou que, embora tenha buscado solução administrativa junto à ré, as cobranças persistiram, culminando na indevida inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que lhe causou constrangimento e prejuízos, inclusive a impossibilidade de realizar compras a prazo no comércio local.

Fundamentou sua pretensão na responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC), sustentando a prática de ato ilícito e o consequente dever de indenizar. Requereu, liminarmente, a exclusão imediata de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão definitiva da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 salários-mínimos.

Em contestação (Id. no 103180970), a ré/apelante, TELEFÔNICA BRASIL S/A, impugnou as alegações autorais, sustentando a regularidade da contratação e da negativação decorrente do inadimplemento.

Alegou que eventual fraude configuraria culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, pois também teria sido vítima do evento.

Defendeu a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, caso reconhecida alguma responsabilidade.

Após a anulação da primeira sentença por este Tribunal de Justiça (Id. no 136101696), em razão de cerceamento de defesa, fundamentado pela juntada extemporânea de documentos pela ré/apelante sem prévia intimação do autor/apelante, os autos retornaram à origem para complementação da instrução.

Realizada a perícia grafotécnica (Id. no 320355881), o perito concluiu de forma categórica que as assinaturas apostas nos documentos “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”, apresentados pela ré/apelante, não partiram do punho caligráfico do autor/apelante.

O laudo identificou dezenove divergências gráficas (ritmo, velocidade, remate, ataque e trajetória), concluindo pela inautenticidade das assinaturas.

Com base nessas conclusões, a sentença recorrida (Id. no 320355906) julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de fraude na contratação e, consequentemente, falha na prestação do serviço.

O juízo declarou inexistente a relação jurídica e os débitos questionados, confirmou a tutela de urgência para exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré/apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (Id. no 320355892), alegando que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial e que o conjunto probatório deveria ser apreciado em seu contexto, especialmente considerando os dados pessoais do autor nos contratos.

Reiterou a tese de culpa exclusiva de terceiro, sustentou a inexistência de ato ilícito e de dano moral, e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório e a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento, com aplicação da taxa Selic.

Por sua vez, o autor/apelante JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA também apelou (Id. no 320355913), requerendo a majoração do valor dos danos morais, por considerá-lo irrisório diante da gravidade do dano, de sua condição de idoso, do tempo de tramitação processual (mais de 10 anos) e da função pedagógica da indenização. Pugnou pela elevação da verba para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou, subsidiariamente, R$ 10.000,00 (dez mil reais), citando precedentes análogos.

Em contrarrazões (Id. no 320355919), a ré/apelante defendeu a manutenção da sentença, sustentando que o valor fixado é proporcional e que sua majoração implicaria enriquecimento sem causa, além de impugnar o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/apelante.

Por sua vez, em contrarrazões ao apelo da ré/apelante (Id. no 320355920), o autor/apelante reiterou a responsabilidade objetiva da concessionária pela fraude, caracterizada como fortuito interno, e a força probatória do laudo pericial, que atestou a falsidade das assinaturas.

Defendeu, nos seus termos, o desprovimento do recurso da ré/apelante e a majoração da indenização conforme requerido em seu próprio apelo.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, uma vez que o autor/apelante se enquadra no conceito de consumidor, como destinatário final do serviço, e a empresa ré/apelante no de fornecedora, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicabilidade do CDC a grandes prestadores de serviço, como é o caso das empresas de telefonia, é matéria pacificada na jurisprudência, seguindo a mesma lógica consolidada para as instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

Dessa forma, a controvérsia deve ser dirimida sob a égide da legislação consumerista, o que atrai, de plano, a incidência da responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha na prestação de seus serviços, conforme preceitua o artigo 14 do mesmo diploma legal.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal da TELEFÔNICA BRASIL S/A, passo a tecer considerações.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A

A controvérsia central reside na legitimidade dos débitos que ensejaram a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Enquanto o consumidor nega veementemente ter contratado as linhas telefônicas de no 65 9964-0204 e 66 9943-0108, a empresa defende a regularidade da relação jurídica.

É fundamental rememorar que a primeira sentença proferida neste feito, que havia julgado a ação improcedente, foi cassada por esta Egrégia Câmara de Direito Privado justamente por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial grafotécnica, imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Realizada a perícia grafotécnica, o laudo técnico (Id. no 320355881) foi categórico ao concluir que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela TELEFÔNICA BRASIL S/A “não partiram do punho caligráfico do autor, o que demonstra que o mesmo não pode ser utilizado como comprovante de contratação de serviço”, tratando-se, portanto, de assinaturas inautênticas.

Tal prova, produzida sob o crivo do contraditório, possui robusta força probante e corrobora de forma inequívoca a tese autoral de que foi vítima de fraude.

Nesse cenário, a tese defensiva de exercício regular de direito não comporta acolhimento.

A cobrança de dívida oriunda de contrato fraudulento e a consequente negativação do nome do consumidor constituem ato ilícito, configurando falha manifesta na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro tampouco socorre a apelante.

É evidente que grandes empresas, especialmente as do setor de telefonia, realizam contratações em larga escala. Nessas circunstâncias, eventual fraude cometida por terceiro, visando à contratação de serviços em nome do consumidor, configura fortuito interno, isto é, um risco inerente à própria atividade empresarial, que não pode ser transferido ao consumidor.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, firmou a tese de que:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Por consequência, a empresa não apenas falhou em se desincumbir de seu ônus, como teve a falsidade documental atestada por perícia judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral indenizável:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 148, e-STJ): "Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de majorar a quantia devida pela parte ré à parte autora, a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais causados, para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, devidamente corrigida pelo IGP-M, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora a contar da citação, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, mantendo-se nos demais aspectos a sentença recorrida".

2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

3. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Assinale-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e a correção monetária tem início no momento em que esta é arbitrada (Súmula 362/STJ).

6. Recurso Especial parcialmente provido.”

(STJ - SEGUNDA TURMA - Relator: Ministro Herman Benjamin - REsp n. 1.715.545/RS, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ):

"(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.

6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.707.577/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Comprovado o ato ilícito, qual seja a inscrição indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do efetivo prejuízo, pois há ofensa à honra e à imagem da pessoa decorre da própria negativação.

Portanto, a condenação em danos morais é medida que se impõe, não havendo que se falar em improcedência da ação.

Quanto aos consectários legais, a apelante TELEFÔNICA pugna pela aplicação exclusiva da taxa Selic. A tese, contudo, não prospera.

Em se tratando de indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada estabelece critérios específicos que diferenciam os encargos.

A correção monetária, que visa meramente recompor o poder de compra da moeda, deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, que no caso concreto corresponde à data deste julgamento. O índice a ser utilizado é o IPCA, por ser o que melhor reflete a inflação oficial. Já os juros de mora, fixados pela taxa legal, devem incidir também a partir da data da sentença proferida pelo Juízo a quo, momento em que a obrigação de pagar se tornou líquida e certa em seu novo patamar.

A aplicação isolada da taxa Selic, que embute tanto juros quanto correção, é inadequada para a hipótese, pois conflitaria com os termos iniciais distintos e a natureza diversa de cada encargo, conforme a pacífica orientação jurisprudencial para danos morais.

Volto-me, agora, ao recurso de JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA

A irresignação cinge-se ao valor da indenização por danos morais, fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante sustenta que tal montante é irrisório e desproporcional à gravidade do dano sofrido, considerando sua condição de pessoa idosa, o longo tempo de tramitação do processo e a comprovação de fraude.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

No caso dos autos, embora a falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia seja inegável e a negativação indevida represente um abalo significativo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e suficiente para atender aos propósitos da reparação civil.

A quantia fixada não pode ser considerada ínfima ou simbólica, sendo capaz de proporcionar ao autor uma justa compensação pelos transtornos e constrangimentos vivenciados, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo, o valor representa uma sanção pecuniária relevante para a empresa, servindo ao seu propósito pedagógico.

Portanto, considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, a manutenção do valor estabelecido na origem é a medida que melhor equilibra os interesses em conflito, razão pela qual o pleito de majoração deve ser indeferido.

Por fim, esclareço que, considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da publicação da sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025